Tribunal: TJBA
Processo: 0000094-54.2012.8.05.0246
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000094-54.2012.8.05.0246 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: SD MADEIREIRA LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TEMA 176 DO STJ. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Agravo interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que negou provimento a recurso de apelação, mantendo sentença de extinção de execução fiscal pela ocorrência de prescrição intercorrente. 2. O agravante sustenta a nulidade da sentença por falta de intimação prévia adequada, a inocorrência de prescrição em razão de falha exclusiva do mecanismo judiciário (Súmula 106 do STJ) e aponta contradição na cronologia processual entre a citação e a certidão de inexistência de bens. 3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade, especialmente quanto ao dever de impugnação específica (dialeticidade); (ii) analisar a ocorrência da prescrição intercorrente à luz do Tema 176 do STJ; (iii) avaliar se a paralisação do feito decorreu de culpa exclusiva do Poder Judiciário; (iv) definir a ocorrência de preclusão quanto à arguição de inconsistências fáticas na cronologia processual. 4. O agravo interno deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão monocrática, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade (art. 1.021, § 1º, do CPC). A reiteração de argumentos genéricos da apelação sem o combate direto aos fundamentos do relator impede o acolhimento da insurgência. 5. Conforme o Tema 176 do STJ (REsp 1.340.553/RS), o prazo de suspensão de um ano e o posterior prazo prescricional quinquenal iniciam-se automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a inexistência de bens penhoráveis, independentemente de despacho judicial. 6. No caso concreto, transcorreram mais de 11 anos desde a tentativa frustrada de penhora (16/01/2013) até a sentença extintiva, sem a efetivação de qualquer ato de constrição patrimonial apto a interromper o curso prescricional. 7. A Súmula 106 do STJ é inaplicável quando a paralisação não decorre de falha exclusiva do Judiciário. A inércia do exequente restou configurada pela apresentação de resposta genérica e omissa quando intimado previamente em primeiro grau para se manifestar sobre a prescrição (art. 10 do CPC). 8. Alegações sobre contradição de datas na cronologia processual devem ser arguidas na primeira oportunidade, sob pena de preclusão (art. 278 do CPC). A omissão do Estado em sede de primeiro grau impede a rediscussão da matéria em agravo interno por configurar inovação recursal. 9. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000094-54.2012.8.05.0246, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada SD MADEIREIRA LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto da Relatora.